Tribunal: STJ
Processo: 0037826-31.2010.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2238510 - PB
(2022/0335075-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSINALDO DA SILVA AVELINO
AGRAVANTE
: MARIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: NEUBON NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
MARCUS AURÉLIO DIAS DE PAIVA - DF019025
ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS - DF027251
ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA REGIS - DF030629
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: GUTEMBERG NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADO
: MATEUS DIAS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - PB025163
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão
do
recurso
especial
obsta
o
conhecimento
do agravo – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula
art. 932,
n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, revela-se insuficiente,
para pedir o afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente
que não se pretende o reexame de provas, devendo-se indicar qual
premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal
que, uma vez
a quo
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do qual a defesa não
se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA55902234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c3aa673-3825-4706-b2d0-67067379c3ab

3. A jurisprudência do STJ entende que, para infirmar a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte comprovar que o
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão do Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos
precedentes, o que não foi feito pela defesa.
4. A petição de agravo ainda deixou de impugnar o argumento de
impossibilidade de objurgar matéria constitucional, bem como o de
impossibilidade de demonstração de dissídio jurisprudencial por meio
de precedentes em habeas corpus.
5. Na espécie, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados para
inadmitir o recurso.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c3aa673-3825-4706-b2d0-67067379c3ab

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2238510 - PB
(2022/0335075-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSINALDO DA SILVA AVELINO
AGRAVANTE
: MARIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: NEUBON NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
MARCUS AURÉLIO DIAS DE PAIVA - DF019025
ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS - DF027251
ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA REGIS - DF030629
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: GUTEMBERG NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADO
: MATEUS DIAS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - PB025163
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão
do
recurso
especial
obsta
o
conhecimento
do agravo – incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula
art. 932,
n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, revela-se insuficiente,
para pedir o afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente
que não se pretende o reexame de provas, devendo-se indicar qual
premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal
que, uma vez
a quo
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do qual a defesa não
se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA55902624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 9ca4dabc-7a05-44d1-96d0-08b5f01194ca

3. A jurisprudência do STJ entende que, para infirmar a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte comprovar que o
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão do Tribunal de
origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos
precedentes, o que não foi feito pela defesa.
4. A petição de agravo ainda deixou de impugnar o argumento de
impossibilidade de objurgar matéria constitucional, bem como o de
impossibilidade de demonstração de dissídio jurisprudencial por meio
de precedentes em habeas corpus.
5. Na espécie, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados para
inadmitir o recurso.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
NEUBON NASCIMENTO DE LIMA, JOSINALDO DA SILVA
e
AVELINO, MÁRIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR
interpõem agravo regimental
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
contra a decisão de fls. 4.890-4.895, em que não conheci do agravo em recurso
especial por eles interposto, em virtude da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A defesa sustenta que não há necessidade de reexame de provas para a
análise das questões suscitadas no recurso especial, tratando-se apenas de
revaloração jurídica de fatos já estabelecidos no acórdão recorrido.
Alega que "o dissídio jurisprudencial foi sustentado em três pontos do
REsp: a) reconhecimento da violação ao
o, §1o da
pela
art. 1
lei 12.694/2012,
instauração do colegiado de primeiro grau sem a devida fundamentação idônea; b)
violação ao
o da
pela ausência de fundamentação nas sucessivas
art. 5
Lei 9.296/96,
renovações de interceptação telefônica; c) Violação ao
da
"
art. 17
Lei 10.826/03
(fl. 4.927).
Documento eletrônico VDA55902624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 9ca4dabc-7a05-44d1-96d0-08b5f01194ca

Preliminarmente, suscita questão de ordem pública referente à nulidade
absoluta por ausência de intimação dos atos dos demais grupos processuais.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices
apontados pelo Tribunal
ao inadmitir o recurso especial. Em obediência ao
a quo
princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.
Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o
Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de
inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em
sua integralidade" (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra
AREsp n. 1.785.474/SC,
Laurita Vaz, 6a T., DJe
grifei).
3/5/2021,
Nesse sentido:
[...]
1. A impugnação específica, pormenorizada e concreta de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial é requisito para o conhecimento do agravo. Apresenta-se
insuficiente, pois, a mera alegação de não incidência dos óbices
apontados pela decisão agravada.
[...]
4 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.096.679/SC,
Paciornik, 5a T., DJe 9/3/2023)

No caso, a Corte de origem não admitiu o recurso em decorrência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ, além da existência de impugnação de matéria
constitucional e da ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial
(divergência entre julgado da Corte estadual e outros proferidos em habeas corpus).
Documento eletrônico VDA55902624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 9ca4dabc-7a05-44d1-96d0-08b5f01194ca

Em relação ao primeiro ponto, todavia, nas razões do agravo, a defesa
os fundamentos da inadmissibilidade, ocasião em
impugnou de modo genérico
que afirmou que (fls. 4.577-4.583):
É incontroverso nos autos que as subsequentes decisões de
prorrogação se limitaram unicamente a acolher as razões,
concessa maxima venia, inidôneas da autoridade policial e do
Ministério Público — MP, sem contudo, indicar os fatos,
qualificar os indivíduos objetos da investigação, demonstrar a
presença de indícios razoáveis da ocorrência de crime e da autoria
nem, ao menos, apresentar algum elemento de convicção que
justificasse e efetivamente indicasse a necessidade da medida.
A orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de
Justiça - STJ amolda-se à perfeição à tese de defesa no sentido de
que se exige, nos termos previstos no artigo 5° da Lei 9.296/96,
não só para a decisão que defere a interceptação telefônica, como
também para as sucessivas prorrogações, a concreta indicação dos
requisitos legais de justa causa e de imprescindibilidade da prova,
que, por outros meios, não pudesse ser feita.
Ainda que a discussão perpasse a necessidade de demonstração
dos prejuízos suportados pelos ora Agravantes, o Recurso
Especial trouxe, no caso em discussão, a demonstração de que
houve interceptação telefônica durante mais de um ano, ou seja,
faltando razoabilidade e justificativa concreta para medida de tão
longa duração, ocorrendo a perda da imparcialidade, uma vez que
o magistrado inverteu a ordem natural do processo, pois primeiro
deveria analisar os fatos e as provas e só depois decidir.
Entretanto, o magistrado primeiro decidiu e depois buscou provas
para justificar a sua decisum de continuar, indefinidamente,
interceptando as ligações telefônicas dos Agravantes.
[...]
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
quando do exercício do juízo de admissibilidade houve por bem
assentar o entendimento de que o trânsito do Recurso Especial
esbarra em óbice sumular. Ocorre que a Súmula n°
não é
7/STJ
aplicável ao presente processo, vez que, não há necessidade de
incursão no conjunto fático - probatório. Observe-se o decisum na
fração de interesse:
[...]
Em verdade, a minuta do Recurso Especial traz fatos
incontroversos consignados no acórdão recorrido e devidamente
trazidos no corpo dos Embargos de Declaração que instou a Corte
de origem a manifestar-se sobre elementos importantes ao correto
deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55902624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 9ca4dabc-7a05-44d1-96d0-08b5f01194ca

Forçoso relembrar que, segundo o entendimento desta Corte Superior,
revela-se insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar
genericamente que não se pretende o reexame de provas, devendo-se indicar qual
premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal
que, uma vez revalorada,
a quo
permita o acolhimento do pedido.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DA INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL
NÃO
COMBATIDAS
NO
AGRAVO
INTERPOSTO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. É ônus do agravante infirmar as causas específicas da decisão
agravada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal.
2. Ao interpor o agravo regimental, a defesa não apresentou
nenhum argumento para refutar a aplicação do óbice da Súmula n.
7 do STJ à hipótese.
3.Segundo o entendimento desta Corte Superior, revela-se
insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula n. 7 do STJ,
alegar genericamente que não se pretende o reexame de provas.
Há que se indicar qual premissa fática delineada e admitida pelo
Tribunal a quo que, uma vez revalorada, permita o acolhimento
do pedido.
4. Logo, por não haver infirmado, de modo concreto, as razões da
decisão agravada, a presente irresignação não cumpre com o
dever de dialeticidade e, por isso mesmo, não comporta
seguimento.
5. É inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de
ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice
reconhecido à admissibilidade do recurso interposto. Precedentes.
6 . Agravo não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.476.861/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
30/8/2024.

Ademais, para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão
do Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados
nos precedentes, o que não foi feito pela defesa.
Documento eletrônico VDA55902624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 9ca4dabc-7a05-44d1-96d0-08b5f01194ca

Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO À
SÚMULA 182/STJ.
SÚMULA 83/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra o não conhecimento do
Agravo em Recurso Especial por ausência de impugnação à
Súmula 83/STJ.
2. Para infirmar a aplicação da
é necessário que a
Súmula 83/STJ,
parte comprove que o entendimento desta Corte Superior destoa
da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o caso
dos autos seria diferenciado daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na hipótese. Assim
não houve a efetiva demonstração de que o julgado apontado pelo
juízo prelibador foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça ou de que exista distinção entre a matéria
versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da
referida Súmula.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.225.151/PA,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
)
17/5/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial
interposto, uma vez que a defesa deixou de refutar,
especificamente, o fundamento de inadmissibilidade referente à
Súmula n. 83 do STJ.
3. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
que a parte comprove que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o
caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na hipótese.
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55902624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 9ca4dabc-7a05-44d1-96d0-08b5f01194ca

(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 1.833.577/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/12/2022,
)
16/12/2022.

A petição de agravo ainda deixou de impugnar o argumento de
impossibilidade de objurgar matéria constitucional, bem como o de
impossibilidade de demonstração de dissídio jurisprudencial por meio de
precedentes em habeas corpus.
Assim, observo que não houve fundamentação clara, específica e
pormenorizada que contraditasse os fundamentos exarados na decisão combatida.
Portanto, incide o enunciado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 9ca4dabc-7a05-44d1-96d0-08b5f01194ca

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0335075-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.238.510 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00378263120108152002 02002010038260 378263120108152002
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUTEMBERG NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADO
: MATEUS DIAS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - PB025163
AGRAVANTE
: NEUBON NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
MARCUS AURÉLIO DIAS DE PAIVA - DF019025
ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS - DF027251
ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA REGIS - DF030629
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVANTE
: EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSINALDO DA SILVA AVELINO
AGRAVANTE
: MARIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVANTE
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
AGRAVADO
: GUTEMBERG NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADO
: MATEUS DIAS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - PB025163
AGRAVADO
: NEUBON NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
MARCUS AURÉLIO DIAS DE PAIVA - DF019025
ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS - DF027251
ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA REGIS - DF030629
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: JOSINALDO DA SILVA AVELINO
AGRAVADO
: MARIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: JACKSON BARRETO DOS SANTOS
CORRÉU
: SEBASTIAO INACIO DE SOUZA
CORRÉU
: EDSON BEZERRA DE PAIVA
CORRÉU
: ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA
CORRÉU
: JADILSON DE AZEVEDO MELO
CORRÉU
: ERIVALDO BATISTA DIAS
CORRÉU
: OLINALDO VITORINO MARQUES
CORRÉU
: FRANCISCO BATISTA DE MACEDO NETO
CORRÉU
: EDSON ALVES DO NASCIMENTO
C5425244498814941:0821@
2022/0335075-2 - AREsp 2238510 Petição : 2025/0092039-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:19
Código de Controle do Documento: 596952B7-94AE-4C57-BE70-4A09C1571151

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0335075-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.238.510 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: VITOR PRADO FREIRE
CORRÉU
: JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: LEONARDO JOSE SOARES DA SILVA
CORRÉU
: ISMAEL PORTO DO NASCIMENTO
CORRÉU
: ANDRILSON LUIZ DE LIMA
CORRÉU
: EDNALDO SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: ADEMAR DIAS DE CARVALHO
CORRÉU
: LUCIO ALEXSANDRO VENTURA TAVARES
CORRÉU
: THYEMON HENRIQUE GAMA DE SOUZA
CORRÉU
: JOSE ANTONIO URTIGA DE SOUSA
CORRÉU
: LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA
CORRÉU
: ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: CESAR BATISTA DIAS
CORRÉU
: EDUARDO JORGE FERREIRA DO EGITO
CORRÉU
: PABLO BARBOSA DE ARAUJO
CORRÉU
: LEANDRO HENRIQUE BATISTA
CORRÉU
: RODRIGO CARDOSO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSE DE PAULA CAVALCANTI JUNIOR
CORRÉU
: MILTON LUIZ DA SILVA
CORRÉU
: EDNALDO ADOLFO DE SOUZA
CORRÉU
: EDILSON ARAUJO DE CARVALHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Advocacia administrativa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSINALDO DA SILVA AVELINO
AGRAVANTE
: MARIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: NEUBON NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
MARCUS AURÉLIO DIAS DE PAIVA - DF019025
ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS - DF027251
ILMA ISABELLE DOS SANTOS VIEIRA REGIS - DF030629
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
INTERES.
: GUTEMBERG NASCIMENTO DE LIMA
ADVOGADO
: MATEUS DIAS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA - PB025163
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5425244498814941:0821@
2022/0335075-2 - AREsp 2238510 Petição : 2025/0092039-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:19
Código de Controle do Documento: 596952B7-94AE-4C57-BE70-4A09C1571151